Tribunal: TJDFT
Processo: 0011227-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão que revogou a suspensão condicional do processo; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu ou se é caso de absolvição em razão de dúvida razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da suspensão condicional do processo mostra-se válida, uma vez que, mesmo após a prorrogação do prazo e a flexibilização das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o réu permaneceu inerte quanto ao cumprimento das condições estabelecidas. Ressalte-se, ainda, que eventual inconformismo quanto à decisão deveria ter sido veiculado por meio de recurso em sentido estrito.
4. A palavra da vítima, embora tenha especial relevância em crimes de violência doméstica, não se mostra suficiente para fundamentar a condenação quando isolada e contrariada por outros elementos probatórios.
5. Os laudos periciais revelam que o réu apresentava maior número e extensão de lesões do que a vítima, o que enfraquece a narrativa de que teria sido o único agressor e corrobora a versão de legítima defesa.
6. A dúvida razoável quanto à autoria e à existência de legítima defesa impede o juízo condenatório, impondo a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9o; CPP, art. 386, VII; CP, art. 23, II; Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998598, 0702227-62.2024.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1870213, 0712800-63.2022.8.07.0006, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 29.05.2024.